Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Ausência de garantia. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia suficiente (art. 919, § 1o, do CPC).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessão da gratuidade de justiça afasta a exigência de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos; (ii) se a alegação de hipossuficiência econômica é suficiente para dispensar a garantia exigida pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. O artigo 919, § 1o, do CPC exige garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente como requisito para a concessão do efeito suspensivo.
4. A simples concessão da gratuidade de justiça não dispensa automaticamente a garantia do juízo, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade patrimonial de prestar caução.
5. No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma robusta sua impossibilidade de prestar garantia, inviabilizando o afastamento da exigência legal.
6. Precedentes deste e. TJDFT reiteram a necessidade de garantia do juízo, salvo prova inequívoca da hipossuficiência patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0718789-97.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4a TURMA CÍVEL, j. 29/08/2024.